Tribunal: TJDFT
Processo: 0722138-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO GARANTE A LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição.
2. Sob esse descortino, a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão do paciente com grande quantidade de drogas e outros apetrechos voltados à prática do delito da traficância, sendo relevante pontuar que o paciente ainda é reincidente por ter sido condenado definitivamente em 11/11/20219 como incurso nas penas do artigo 16 da Lei no 10.826/03.
3. Registra-se ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam o “profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva”, como destacado pela autoridade impetrada.
4. Aliado a isso, a mera declaração de sua companheira, cujo teor deve ser relativizado por ter sido produzido por quem se presume ter interesse na causa, no sentido de que seu filho menor necessita dos cuidados do genitor, ora paciente, por este exercer a guarda e a responsabilidade sobre o menor e por aquela trabalhar fora de casa, é incapaz de se sobrepor à presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva anteriormente delineados, não havendo outras provas cabais que evidenciariam a imprescindibilidade de o infante, excepcionalmente, ser cuidado exclusivamente pelo paciente.
5. Desse modo, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, por possuir ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço.
6. Presentes o fumus commissi delicti consolidado na presença da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria do crime imputado ao paciente, bem como o periculum libertatis, que apontam para o paciente como provável autor dos fatos delituosos, além da prova da materialidade encartada nos autos.
7. Conforme precedente, “em sede de habeas corpus não cabe a discussão sobre a tipificação legal da conduta, pois necessitaria de dilação probatória no bojo do writ, o que é inviável, por se tratar de juízo de cognição sumária”.
8. Ordem denegada.